Tribunal: TJMT
Processo: 1045831-16.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045831-16.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA REGINA CORREA - CPF: 850.864.011-00 (APELANTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIA REGINA CORREA
.

APELADO(S):
BANCO C6
S.A.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA EFETIVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Regina Correa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, proposta em face do Banco C6 S.A. A autora alegou que não possuía qualquer relação contratual com o banco e que fora vítima de fraude praticada por terceiros, os quais teriam aberto conta bancária em seu nome. Requereu o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a abertura da conta bancária foi realizada mediante fraude, com responsabilidade atribuível à instituição financeira; (
ii
) determinar se há configuração de dano moral indenizável em decorrência da alegada fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, prevista na Súmula 479 do STJ, exige a demonstração de falha na prestação do
serviço, o que não se verificou no caso concreto, pois não há prova robusta de que o banco tenha agido com negligência ou deixado de adotar os mecanismos mínimos de segurança exigidos.

A instituição financeira apresentou elementos que demonstram a regularidade do processo digital de abertura de conta, incluindo identificação biométrica facial e documentos pessoais compatíveis com os dados da autora, não sendo possível afirmar, com segurança, que a contratação foi realizada exclusivamente por terceiro fraudador.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, exige verossimilhança das alegações, o que não se verifica quando há elementos consistentes apresentados pela parte ré que indicam regularidade na contratação.

A mera alegação de bloqueio de contas bancárias em virtude de decisão judicial oriunda de processo autônomo não configura, por si só, ato ilícito do banco, tampouco dano moral indenizável, ante a ausência de nexo causal e demonstração de conduta culposa da instituição.

A autora não apresentou provas suficientes do alegado abalo moral, sendo incabível a concessão de indenização sem a comprovação mínima do dano e de sua relação com conduta ilícita do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude na abertura de conta exige prova de falha na prestação do serviço, o que inclui a demonstração de negligência nos procedimentos de segurança e identificação do cliente.

A inversão do ônus da prova no CDC pressupõe verossimilhança das alegações, que não se configura quando o banco apresenta documentos que indicam regularidade na contratação.

A configuração do dano moral requer demonstração concreta de conduta ilícita e de lesão aos direitos da personalidade, o que não se verifica quando o bloqueio de contas decorre de decisão judicial autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X;
CDC,
arts
.
6º, VIII, e 14
; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJSP, Apelação Cível nº 1001513-48.2020.8.26.0369, Rel. Des. Roberto Mac
Cracken
, j. 21.01.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1002755-37.2024.8.26.0002, Rel. Des. Rosana
Santiso
, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por
Maria Regina Correa
contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que
julgou improcedentes os pedidos
formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos
Morais movida
em face do
Banco C6 S/A
. A sentença também condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos t
ermos do artigo 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que
jamais contratou os serviços da instituição bancária
, sendo surpreendida ao ter suas contas bloqueadas por ordem judicial em decorrência de dívida oriunda de conta aberta fraudulentamente em seu nome. Alega ser evidente a
fraude praticada por terceiros
, e defende a
responsabilidade objetiva do banco
, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, pugnando pela
inversão do ônus da prova
.
Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a
inexistência da relação jurídica
e a consequente condenação da instituição financeira ao pagamento de
indenização por danos morais
.

Recurso
tempestivo
, conforme
certidão ID

272991930
, e preparo
isento
, conforme certidão de ID. 273088369.

O Banco apelado, por sua vez, deixou transcorrer o prazo sem que
fosse
apresentada as contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARIA REGINA CORREA.

APELADO(S):
BANCO C6 S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Mantenho o deferimento da justiça gratuita.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto contra
sentença (ID. 272991902)
proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos
Morais
movida
por
MARIA REGINA CORREA
,
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e de exclusão de dados bancários
, ao entender que não restou comprovada a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira ré.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que a autora não demonstrou de forma convincente que os dados utilizados para abertura da conta bancária foram obtidos por terceiros de forma fraudulenta, tampouco que o banco recorrido agiu com negligência, não sendo, assim, possível responsabilizá-lo pelos prejuízos alegados.

1. Inexistência de relação jurídica e responsabilidade objetiva

Sustenta a apelante que nunca firmou contrato com o recorrido e que a conta foi aberta por terceiros mediante fraude, sendo, por isso, vítima de ato ilícito e digna de reparação moral.

Todavia, conforme registrado na sentença, a abertura da conta se deu por meio de processo digital que, segundo o banco, exigia o envio de imagem (
selfie
) e documento de identificação válido. O conjunto probatório não permite afirmar, com a
segurança necessária, que a abertura da conta tenha ocorrido sem qualquer participação ou responsabilidade da parte autora, tampouco que tenha havido falha sistêmica atribuível ao banco.

Segue entendimento do TJSP:

DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. Banco réu que comprova a celebração da operação bancária questionado pelo autor por meio de reconhecimento facial ("
selfie
").
Provas documentais que também demonstram que os dados pessoais relacionados ao apelante são compatíveis com aqueles existentes no momento da contratação e que
estariam
vinculados ao sistema eletrônico da instituição financeira, o que determina a efetiva demonstração de que a avença não teria sido celebrado de forma irregular
. Sentença
mantida .
Recurso não
provido.
(
TJ-SP - AC: 10015134820208260369 SP 1001513-48.2020.8 .26.0369, Relator.: Roberto Mac
Cracken
, Data de Julgamento: 21/01/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2022)
(grifo nosso)

Sobre a questão, eis a jurisprudência
hodierna
do Superior Tribunal de Justiç
a:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. INSTIUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)
2
. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que se faznecessária
a
comprovação da existência de nexo de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pela parte consumidora, excluindo-se a responsabilidade do banco em caso de fato exclusivo da vítima ou de
terceiro
, situação de força maior ou caso fortuito externo
(...)(grifo nosso)

(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.653.859/SC,Rel.Min.Raul Araújo,4ªTurma,j. 21/10/2024,
DJe
04/11/2024)

A jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, conforme o teor da Súmula 479 do STJ. Contudo, tal responsabilidade exige a demonstração de falha na prestação do serviço. No caso dos autos, a autora limitou-se a afirmar que não solicitou a abertura da conta, sem trazer elementos hábeis a infirmar a presunção de veracidade das provas apresentadas pela instituição bancária quanto à contratação digital.

No mesmo sentido, segue a jurisprudência
consolidada
desta Egrégia Câmara
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
APELANTE VÍTIMA DE GOLPE – PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO VIA PIX PARA CORRENTISTA DE BANCO DIVERSO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA RELATIVO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA –
DEVER DE CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Embora a natureza da relação consumerista imponha a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, certo é que não dispensa a comprovação mínima das alegações da parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a instituição financeira demonstrou que houve concorrência do consumidor para o perfazimento da fraude, com utilização de sua senha pessoal no aplicativo de celular cadastrado na instituição bancária, para efetuar transferência via
pix
a terceiro desconhecido, sem a devida cautela.
Portanto, resta evidente a ausência de falha nos serviços prestados pelo banco, e a culpa exclusiva da vítima, atraindo a excludente de responsabilidade disposta no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ausentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil pelo dano sofrido, não há falar em dever de indenizar.

(N.U 1020220-71.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024
)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE FALSO EMPREGO – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO
– RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA – FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – NEXO CAUSAL – NÃO VERIFICADO – CULPA
EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CONFIGURADOS –
RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) Quando se trata de responsabilidade objetiva, apenas a demonstração de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior, pode exonerar a instituição financeira da responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor.

Inexiste responsabilidade civil da instituição financeira, diante da demonstração de que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, em razão de golpe praticado por fraudador, ou seja, não havendo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso.

(N.U 1001111-98.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 02/04/2024
)

Ademais, conforme destacado na sentença, a instituição financeira logrou comprovar a regularidade dos procedimentos de abertura da conta bancária, por meio de documentos pessoais e identificação biométrica facial (ID. 272991873), em conformidade com as normativas regulatórias do Banco Central.

Por oportuno, ressalto que o fato de a conta ter sido eventualmente utilizada para uma única movimentação não tem o condão de desconstituir a regular constituição do vínculo negocial, sobretudo se atendidos os requisitos de segurança e identificação digital pela própria autora.

Assim, não havendo comprovação inequívoca de qualquer ato ilícito praticado pelo banco réu, não há que se falar em reparação por danos morais ou caracterização de responsabilização objetiva da instituição financeira, uma vez que ausente o substrato fático a amparar tais pretensões.

Registre-se que as telas sistêmicas colacionadas pela instituição financeira representam início de prova documental legítimo e idôneo, não havendo fundamento para o seu afastamento como meio probatório.

Nesse ponto, destac
o recente entendimento do E. TJSP
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA
INCONTROVERSA .
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO.
TELAS SISTÊMICAS VÁLIDAS
. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO
DESPROVIDO .
I. CASO EM EXAME
1
. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, reconhecendo a regularidade das contratações realizadas e do débito em questão.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
. Há duas questões centrais em discussão: (i) se o réu-apelado comprovou a existência do débito; (
ii
) se há responsabilidade civil da instituição financeira pela reparação de danos morais à autora. III. RAZÕES DE DECIDIR
3
.
É incontroverso que a autora possuía relação jurídica com o réu, tendo apenas alegado desconhecer o débito específico em questão.
4. O réu juntou telas sistêmicas que indicam a existência de contratações de empréstimos e faturas de cartão de crédito. A autora, por sua vez, não comprovou qualquer pagamento que tenha sido
realizado .
O ônus de comprovar pagamento é do devedor. 5. Telas sistêmicas aceitas como prova em conjunto com outros elementos probatórios harmônicos.

IV .
DISPOSITIVO Recurso
desprovido.
(
TJ-SP - Apelação Cível: 10027553720248260002 São Paulo, Relator.: Rosana
Santiso
, Data de Julgamento: 10/12/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/12/
2024)
(
grifo nosso)

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, depende da existência de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica da parte consumidora.

Embora tenha sido deferida a gratuidade judiciária e reconhecida a condição de vulnerabilidade da autora, o juízo de origem entendeu não ser suficiente, no caso concreto, para afastar o dever probatório que lhe competia, especialmente ante os indícios de regularidade documental da abertura da conta.

Não se evidenciando falha na prestação dos serviços por parte do banco, tampouco sendo demonstrado o nexo de causalidade entre eventual irregularidade e o dano alegado, inviável o acolhimento do pleito indenizatório.

2.
Da inexistência de dano moral indenizável

A caracterização do dano moral exige demonstração concreta de ato ilícito imputável ao requerido, que resulte em lesão aos direitos da personalidade do autor, causando-lhe abalo relevante e juridicamente reparável.

No presente caso, a autora limitou-se a alegar que foi surpreendida com bloqueio de suas contas bancárias em razão de dívida oriunda de conta aberta supostamente por terceiro fraudador. Entretanto, não logrou demonstrar minimamente que a instituição financeira tenha concorrido, com culpa ou falha em seus mecanismos de segurança, para a suposta fraude.

Destaca-se, ademais, que o bloqueio judicial mencionado decorreu de decisão proferida em processo autônomo, no qual figura como parte, sendo resultado de medida regularmente deferida pelo juízo competente. Tal circunstância, por si só, não caracteriza conduta ilícita por parte do banco recorrido.

Ressalte-se que a jurisprudência pátria vem reiteradamente reconhecendo que, para fins de responsabilização civil de instituições financeiras por abertura fraudulenta de conta, exige-se, ainda que sob o regime da responsabilidade objetiva, a comprovação de que a instituição não adotou as cautelas mínimas exigidas para conferir a autenticidade dos dados apresentados — o que, conforme consta dos autos, não se verificou.

Dessa forma, ausente a comprovação de falha na prestação do serviço, nexo causal e dano diretamente atribuível à conduta do banco, não se justifica a pretensão de indenização por dano moral.

Diante do exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2% (dois por cento), totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa
, considerando que a sentença já havia fixado os honorários em 10%
, ressalvado o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025